Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-73.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020960-73.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO JESUS DOS SANTOS - CPF: 020.141.231-44 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CASSAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROCLAMOU A DESERÇÃO -
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
A ALEGADA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
– DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO JESUS DOS SANTOS, contra a
decisão do relator vinculada ao Id. no 203843682, que, acolheu
a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada pelo Banco/agravado e revogou a concessão da benesse, determinando a intimação do recorrente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, sob pena de não conhecimento do seu Apelo por deserção.

O agravante insiste na tese de que não possui condições financeiras para arcar com os dispêndios pecuniários processuais, e que apresentou provas de todas as suas alegações, fazendo jus, portanto à gratuidade da justiça; alega, ademais, que “
a real situação financeira do Agravante está condizente com as informações contidas nos documentos apresentados por ele nos autos, sendo imperiosa restituição do benefício da gratuidade da justiça em seu favor
”
(cf. Id. no 211927667 – pág. 7).

Pede, pois, a reconsideração da r. decisão agravada, ou a submissão do presente recurso à corte colegiada para provimento do agravo interno e restituição do benefício gratuidade da justiça
(cf. Id. no 211927667 – pág. 9)
.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 217592676.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conheço e acolho os declaratórios opostos pelo agravante, vinculados no Id. no 215374176, para tornar sem efeito a decisão constante ao Id. no 212032171, que declarou deserto o Apelo interposto pelo ora agravante considerando a inobservância da ordem de recolhimento do preparo.

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pelo apelante/agravante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão vinculada ao Id. no 212032171, que acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita e
revogou a concessão da benesse, determinando a intimação do apelante/agravante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, sob pena de não conhecimento do seu Apelo por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024